Tribunal: TJDFT
Processo: 0712592-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS PERICIAIS. VALOR MANTIDO. AGUARDO DO TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO. DESNECESSIDADE. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que diante o não pagamento dos honorários periciais, homologou o laudo pericial anterior.
2. O recurso especial não possui efeito suspensivo automático, conforme artigo 1.029, § 5o, do Código de Processo Civil e a concessão de tal efeito de forma indireta pelo julgador de origem, ao condicionar o cumprimento do decidido no acórdão ao trânsito em julgado, enseja usurpação da competência do Superior Tribunal de Justiça, a quem compete conferir efeito suspensivo ao recurso especial.
3. Ademais, a consulta dos autos revelou a ausência de pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso especial.
4. Recurso conhecido e desprovido.